Tribunal: TJDFT
Processo: 0739302-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739302-83.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA DUARTE DE ABREU EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JANAINA DUARTE DE ABREU contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76628154, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo integralmente a r. sentença que resolveu o processo sem exame de mérito, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em suas razões recursais (ID 77128185), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) emitido pelo sindicato da categoria, documento que constitui prova essencial da existência do acidente de trabalho, foi devidamente anexado aos autos e deveria ter sido considerado para a correta apreciação da relação entre os sintomas apresentados e as atividades laborais exercidas. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 16:52:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora